Tribunal: TJSP
Processo: 0006068-82.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO. Determinação de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime. Necessidade de realização do exame para se aferir a assimilação da terapêutica penal e análise do requisito subjetivo para obtenção do benefício. Recurso improvido.